Tribunal: TJSP
Processo: 1000181-02.2020.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Ação declaratória - contrato de empréstimo bancário - cartão de crédito consignado - condições contratuais decorrentes de livre ajuste entre as partes - Reserva de Margem Consignável (RMC) - previsão legal - ausência de abusividade - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.